Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-59.2025.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE COM-PROMISSO DE COMPRA E VENDA - EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL TRANSITADA EM JULGADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE - MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA QUE NÃO SE ATENTOU AO FATO DE QUE O

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE COM-PROMISSO DE COMPRA E VENDA - EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL TRANSITADA EM JULGADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE - MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA QUE NÃO SE ATENTOU AO FATO DE QUE O PROVEITO ECONÔMICO NÃO ERA IRRISÓRIO - ERRO MATERIAL - ART. 1.022, III, DO CPC.
2- REPETIÇÃO EM DOBRO - INICIAL QUE FUNDAMENTOU O PEDIDO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - DEMANDANTES QUE INVOCARAM O ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL APENAS APÓS O SENTENCIAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - MERA DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - REQUERIDA QUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ENVIOU TELEGRAMA E MENSAGENS POR WHATSAPP REALIZANDO A COBRANÇA ADMINISTRATIVA, NÃO TENDO OS AUTORES ESCLARECIDO A SITUAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PAGAMENTO DE VALORES NÃO DEVIDO.
3- DANOS MORAIS - AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIALMENTE RESCINDIDO - APONTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO NA CONSULTA AO CPF DA COAUTORA - INSISTÊNCIA DA REQUERIDA NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MESMO APÓS APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDUTA ABUSIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - MONTANTE ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
4- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.